Tribunal: STF
Processo: Rcl 35687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. Reclamação em que se impugna decisão de Turma Recursal que, com base na Súmula Vinculante 37 e na insuficiência probatória, julgou improcedente pedido de recálculo de revisão remuneratória, fundado em suposta aplicação distinta de índice de correção monetária.



    2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido.



    3 Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.